Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704149-86.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE VIEIRA MENKE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Vieira Menke em face da decisão monocrática de ID 72223292 proferida nos autos da Apelação Cível 0704149-86.2024.8.07.0001 que determinou a suspensão do processamento do recurso em razão de determinação proferida no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300) do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator